Tribunal: TJBA
Processo: 0548201-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0548201-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Michel Silva Santos e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO RECONHECIDO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por Michel Silva Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), afastando-se as majorantes do emprego de arma e do concurso formal.

II. Questão em discussão

2. H
á cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade processual pela ausência de link direto para as mídias;

(ii) saber se há provas suficientes para a absolvição por ausência de autoria;

(iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade;

(iv) saber se é aplicável a causa de aumento do emprego de arma de fogo e se houve consumação do crime de roubo em relação a uma das vítimas;

(v) saber se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes e a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.
O acesso às mídias pelo PJe Mídias, sistema oficial do CNJ, não compromete o contraditório ou a ampla defesa.

4. Reconhecimento seguro das vítimas e demais provas apontam a autoria do delito.

5. Apelante tinha 19 anos à época dos fatos, reconhecida a atenuante da menoridade.

6. A prova testemunhal e a troca de tiros indicam o emprego de arma de fogo.

7. A subtração do celular da vítima Alexsandro comprova a consumação do roubo.

8. Conduta única que gerou três crimes (um consumado e dois tentados), caracterizando concurso formal.

9. Pena redimensionada para 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Verificado o decurso do prazo prescricional, considerando a menoridade, configura-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos. Extinta a punibilidade do réu Michel Silva Santos pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a disponibilização das mídias no sistema PJe Mídias, não configurando cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento das vítimas, aliado à prova testemunhal, é suficiente para comprovar a autoria delitiva. 3. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade quando demonstrado que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos. 4. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça. 5. É cabível o reconhecimento do concurso formal quando uma mesma ação delitiva atinge mais de uma vítima. 6. Presente o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 65, I, 70, 109, III, 115, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 405; Res. CNJ nº 105/2010 e nº 222/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.09.2024; STJ, REsp 2.097.709/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 979.993/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.701.913/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0548201-21.2018.805.0001,
da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Michel Silva Santos e Apelados Michel Silva Santos e o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos apelos e dar provimento parcial aos recursos defensivo e ministerial, declarando-se, ao final, a extinção da punibilidade do Recorrente, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto condutor.